Tribunal: TJDFT
Processo: 0731010-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0731010-85.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO BERNABETE DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que acolheu a impugnação à gratuidade de justiça apresentada pelo apelado e revogou o benefício anteriormente deferido ao apelante e, na mesma oportunidade, extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o Banco do Brasil seria parte ilegítima para responder a ação em que se questiona a atualização de depósitos da conta PASEP. Relativamente à revogação do deferimento da gratuidade de justiça, o apelante alega que recebe proventos inferiores a dez (10) salários mínimos, razão pela qual não pode arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio. Aduz que arca com gastos de plano de saúde, bem como possui dependentes. Conclui requerendo a reforma da sentença apelada para deferir o benefício da gratuidade de justiça, bem como para reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Consoante o art. 101, § 1o, do CPC, a questão alusiva à gratuidade de justiça deve ser apreciada por decisão monocrática, previamente ao julgamento do recurso pelo órgão colegiado. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, garantindo o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em juízo, sem que isso comprometa o seu sustento ou o de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Na hipótese vertente, verifica-se que o apelante ocupa o cargo de agente de saúde pública e recebe proventos mensais brutos superiores a R$ 6.000,00 (seis mil reais), consoante contracheques juntados com a petição inicial, relativos ao período de maio a julho de 2019 (ID 18592221, pág. 1-3). Por outro lado, apesar de o apelo mencionar a existência de despesas com plano de saúde do apelante e dependentes, não indica qual seria o valor correspondente, de modo que tal fato, por si só, não caracteriza a hipossuficiência do apelante. Como visto, para a concessão da gratuidade de justiça, a parte precisa comprovar que o pagamento das despesas processuais compromete sua sobrevivência e/ou de sua família, o que, pelos motivos acima indicados, não restou comprovado nos autos. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELEMENTOS DOS AUTOS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Se os elementos de convicção dos autos desacreditam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, deve ser mantida a decisão judicial que indefere a gratuidade de justiça. II. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1265979, 07091794720208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 4/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. SITUAÇÃO ECONÔMICA DESFAVORÁVEL. PARÂMETRO. TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. 5 SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de miserabilidade alegada pelo agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1191068, 07090446920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no PJe: 8/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, destacou-se). Ante o exposto, confirmo a revogação da gratuidade de justiça, constante da sentença apelada. Intime-se o apelante para promover o recolhimento do preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção, nos termos do que dispõe o art. 101, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator